Tribunal: TJDFT
Processo: 0723557-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. FORMA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. QUESTÃO RESOLVIDA EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO. CÁLCULOS DA CONTADORIA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS. IMPUGNAÇÃO APÓS A EXPEDIÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.Tendo sido proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, estabelecendo critérios específicos para a elaboração dos cálculos e determinando a remessa à contadoria, cabe à parte irresignada interpor o recurso cabível no prazo legal.
2. O fato de a matéria relacionada aos consectários da condenação ser considerada de ordem pública e poder ser reconhecida de ofício não autoriza à parte reabrir, quando bem entender, a discussão quanto aos parâmetros adotados, sob pena de violação aos princípios da cooperação e da boa-fé, previstos como normas fundamentais nos arts. 5o e 6o, do CPC.
3. Se o devedor permanece inerte, tanto após a decisão que fixou os critérios de atualização, quanto após a apresentação dos cálculos pela contadoria, e opta por se manifestar apenas quando já expedidos os requisitórios de pagamento, mostra-se inviável a revisão dos parâmetros utilizados pela contadoria, em razão da ocorrência da preclusão (art. 507, do CPC).
4. Ao julgar o ARE 1464986 AgR, o STF assentou o entendimento de que não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com eventuais débitos que o ente representado tenha para com a parte adversa.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.